Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO RÉU. NÃO CONHECIDO IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. DEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. O descumprimento da determinação de regularização da representação processual enseja o não conhecimento do recurso.

2. Demonstrado que inexiste débito entre as partes, impõe-se a sua declaração. Bem como, como consectário lógico do retorno do status quo ante, é dever da instituição financeira restituir o valor descontado indevidamente.

3. Verificando que o valor da indenização por danos morais foi fixado em patamar que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, é descabida a sua majoração.

4. Os honorários advocatícios apenas devem ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa de forma subsidiária, quando não houver condenação na espécie, inteligência do art. 85, §2o, do CPC.

5. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.